Tribunal: TJES
Processo: 5000120-73.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-73.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OCTACILIO DE ANDRADE
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000120-73.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:

OCTACÍLIO DE ANDRADE

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por
OCTACÍLIO DE ANDRADE
, em face de decisão proferida por Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Vitória, nos autos do processo de nº 5042950-62.2023.8.08.0024.

Conforme decisão supracitada (ID nº 37113559, nos autos originais), o Juízo mencionado indeferiu a tutela de urgência requerida.

A seu turno, sustenta a parte agravante ser portador de hipotireoidismo, diabetes tipo II, dislipidemia, depressão, hipertensão arterial, sequela motora de acidente vascular encefálico e síndrome cerebelar bilateral/ataxia cerebelar (CID: I10, I69.4, E78, E11, F32, E03), e ser semi-acamado, em vista disso, requer que o Estado seja compelido a custear internação domiciliar com fisioterapia, fonoaudiologia, e equipe de enfermagem, requerendo, assim, atribuição de efeito ativo no presente recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento não merece provimento, devendo a decisão proferida pelo juízo de origem manter-se incólume.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento não tem, como regra, efeito ativo ou suspensivo, podendo, no entanto, o relator, atribuir-lhe esses efeitos, se verificado, no caso, que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tudo conforme art. 995, parágrafo único, do CPC/2015.

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, não vislumbro a presença de elementos suficientes para aferir a probabilidade de provimento do presente recurso. Isso porque,
não há prescrição de internação domiciliar pelos médicos do agravante
, dado que os laudos acostados nos autos de origem não consta a referida solicitação apenas consta a necessidade do agravante ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, e isso pode ser atendido com a utilização do meio de transporte “Mão na Roda”.

Ademais, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dado que o agravante é semi-acamado, e o psiquiatra alega que este está apto para conduzir cadeira de rodas elétrica. Nesse sentido, transcrevo parte do parecer do NAT-JUS, disposto no processo de origem:

“Analisando o caso do Requerente observamos que
não se trata de um paciente acamado, sem condições de mobilidade alguma e sim de paciente semi-acamado
, que necessita de cuidados para as atividades da vida diária e para recuperar o que for possível das funções afetadas ( motora e linguagem), além de evitar algumas complicações como engasgos, broncoaspiração em virtude da dificuldade para engolir liquidos. Tanto é que o médico psiquiatra alega que está apto a conduzir uma cadeira de rodas elétrica.

Assim, entende-que o paciente se enquadra na condição de ter atenção domiciliar do tipo 1, que é aquela em que o paciente requer cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores. A atenção domiciliar tipo 1 é de responsabilidade do Município.

Este NAT conclui que o Requerente necessita de acompanhamento com fonoauliologia e fisioterapia, que quando mais precoce for disponibilizado maior a chance de ganhos em sua recuperação. A frequência das sessões deve ser definida pelo fonoaudiólogo e fisoterapeuta,levando em consideração as necessidades do Requerente.
Entende-se que se o Requerente pode se lovomover por meio de cadeira de rodas, pode ser transportado até o local para realizar o tratamento, podendo inclusive utilizar o meio de transporte disponibilizado para pacientes com condições especiais que é o Mão da Roda.

Em relação ao técnico de enfermagem, não identificamos razão para tal, tendo em vista que
o Requerente não possui nenhuma condição atual que necessite de suporte do técnico de enfermagem, como por exemplo, não está em uso de sonda, não está em ventilação mecânica ou em uso de traqueostomia, não se alimenta por sonda ou por dieta parenteral, não tem lesões que necessitem de curativo, etc..
Entende-se que no caso em tela o Requerente necessita de cuidador, que pode se treinado pela equipe de saúde da familia para melhor cuidar do paciente, podendo ser algum familiar do paciente, por exemplo.” (g.n.)

Dado todo o exposto, entendo que o Agravo de Instrumento em questão não merece provimento, devendo manter-se incólume a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

Comunique-se o juízo de origem.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)